Tribunal: TJDFT
Processo: 0741201-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0741201-13.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATURAL HAIR EIRELI RECORRIDO: BRASILIA MEGA HAIR CABELOS E APLIQUE LTDA DESPACHO Manifeste-se a parte recorrida acerca da alegação de nulidade (ato processual na origem), no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito